Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. LEI No 6.194/74. SENTENÇA QUE ABARCA TODAS AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES NÃO CONFIGURA CITRA PETITA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA COM INCIDÊNCIA MENSAL A PARTIR DA CITAÇÃO. ENCONTRA RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS TENDO POR BASE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
Como é cediço, para receber a indenização securitária prevista na Lei no 6.194/74 – que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – é imprescindível a comprovação de que o segurado efetivamente sofreu algum dos danos previstos no art. 3o da legislação em comento e que as lesões tenham ocorrido em decorrência de acidente de trânsito. Incontroversa a existência do aludido acidente e do nexo causal com as lesões sofridas pelo autor é devida a indenização.
Correção monetária para indenizações relativas ao DPVAT incide a partir da data do evento danoso.
Os juros de mora devem ter periodicidade mensal a partir da citação.
Honorários advocatícios sucumbenciais podem ser arbitrados tendo por base o valor da causa na hipótese de ser ínfimo o montante com base no valor da condenação.